Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUSCEDÂNIO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. A Reclamação trata-se de remédio processual cuja finalidade é garantir a autoridade dos tribunais e de seus julgados. Este instituto processual não possui natureza jurídica de recurso, mas de medida excepcional de controle da atuação jurisdicional.
2. Compulsando os autos do Agravo de Instrumento n° 0730054-67.2022.8.07.0000 e da Reclamação ora em análise, extrai-se que ambos buscam o mesmo resultado prático. Enquanto a Reclamação suscita violação de decisão anterior desta c. 3a Turma, que teria viabilizado o andamento do feito de origem, o Agravo de Instrumento mencionado tem como pedido, também, o andamento do processo principal. Portanto, inegável que, a partir do julgamento do recurso, a presente Reclamação perca seu objeto.
3. Recurso conhecido e desprovido.